Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação e aos argumentos lançados nos ID: 24620882, 24620883, 24620884 e 24602581 (JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA e JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS). Prestados os esclarecimentos, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os embargos de declaração (ID: 20512795) e os itens b e c da petição ID: 16760875 serão apreciados posteriormente. Brasília, 8 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador